Tribunal: CARF
Processo: 13005.000486/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000486/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.694 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS JACOB HORN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2007
AÇÃO JUDICIAL RENUNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Sum. Carf no 1). A
concomitância judicial abrange inclusive as matérias de ordem pública.
Recurso Voluntário não conhecido
Crédito mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do recurso voluntário
interposto, face à propositura, pelo Recorrente, de ação judicial com o mesmo objeto, restando
configurada a renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de jurisdição.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino (relator), Gregorio Rechmann Junior e Ana
Claudia Borges de Oliveira, que, de ofício, cancelaram o crédito atinente ao exercício de 2003,
eis que atingido pela decadência prevista no CTN, art. 150, § 4o. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro José Márcio Bittes
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino – Relator
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000486/2009-24
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000486/2009-24

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 13/05/2009, precisamente às 10:16, foi constituído o Auto de Infração de fls.
69 e ss, ciência em 25/05/2009, fls. 94, para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física no
valor de R$ 24.609,62, Multa de Ofício de R$ 18.457,20 e Juros de Mora de R$ 9.555,89,
totalizando R$ 52.622,71, referente aos anos calendários de 2003 a 2007, em razão de
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS ISENTOS, de valores recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes complementação de aposentadoria.
Referida exação foi precedida por fiscalização tributária, ao amparo do Mandado
de Procedimento Fiscal no 1011100.2009.00090, de início em 14/04/2009, fls. 46/47, sendo
instruída por relatório, juntado a fls. 76 e ss, descrevendo fatos, fundamentos jurídicos e cálculos
tributários que embasaram a autoridade administrativa para a constituição do crédito. Constam
dos autos cópia de documentos, conforme fls. 40 e ss.
Em apertada síntese, trata-se de ação fiscal realizada a partir de representação da
fazenda pública em razão de decisão judicial transitada em julgado, AÇÃO ORDINÁRIA no
2000.71.00.037100-6, que tramitou perante o juízo da 6a Vara Cível de Porto Alegre - RS, TRF
4, fls. 25 e ss, de resultado desfavorável ao contribuinte quanto ao não pagamento de IRPF
incidente sobre rendimentos oriundos de complementação de aposentadoria, recebidos da
Fundação CEEE de Seguridade Social – ELETROCEEE.
Conforme relatório fiscal, o entendimento judicial foi de considerar isentos
somente aqueles valores recebidos durante a vigência da Lei no 7.713, de 1988, em cuja repetição
se daria no âmbito do Judiciário, a partir de recálculo realizado pela Fazenda Nacional,
tributando os demais. A autoridade responsável detectou ainda que não foram declarados
como tributáveis os valores auferidos de citada fundação, para os anos-calendário de 2003
a 2007, após o deslinde judicial, o que motivou o lançamento.
II.
DEFESA
Irresignado com a exação, o contribuinte apresentou impugnação a fls. 97 e ss,
alegando, em síntese, preliminar de extinção do crédito, por homologação em razão da
restituição realizada a partir daqueles valores declarados no período e submetidos à tributação;
quanto ao mérito, alega que a regra matriz de incidência do tributo em exame exclui valores
isentos da base de cálculo, fundamentando-se no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995 e que o disposto
no art. 39, inc. XXXIV e §7o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR traz redação de
execução impossível, já que afronta o princípio da legalidade, separação dos poderes, cláusulas
pétreas e regras infraconstitucionais inseridas no Código Tributário Nacional – CTN.
Ao final requereu a anulação do auto de infração ou, alternativamente, julgado
improcedente o auto de infração, ante à inexistência de valores a tributar para a declaração de
ano-calendário 2007.
Apresentou cópia de documentos, conforme fls. 189 e ss.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000486/2009-24

III.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre –
DRJ/POA julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 10-41.870, de
13/12/2012, fls. 295 e ss, considerando, para se adequar à decisão judicial, isentos aqueles
valores decorrentes dos benefícios de previdência complementar recebidos da ELETROCEEE,
referentes ao período de vigência da Lei no 7.713, de 1988, reduzindo assim o imposto de R$
24.609,62 para R$ 17.652,74, com aplicação da multa proporcional de 75% e juros de
mora.
Abaixo se transcreve a ementa do acórdão:
AÇÃO
JUDICIAL.
RENDIMENTOS
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Cabe alterar o lançamento, em obediência à decisão judicial, ou seja, a inexigibilidade
do imposto de renda sobre os valores dos benefícios de previdência complementar
percebidos da ELETROCEEE, referentes ao período de vigência da Lei n° 7.713/88
(01/01/1989 a 31/12/1995).
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA, REFORMA
E PENSÃO DE MAIORES DE 65 ANOS. ISENÇÃO.
APROVEITAMENTO EM DUPLICIDADE.
São isentos os rendimentos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão
auferidos por contribuintes maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, até o limite previsto
na legislação de regência. Se os rendimentos forem recebidos de mais de uma fonte
pagadora, a apuração da parcela isenta deve ser efetuada sobre o somatório dos
rendimentos auferidos no mês. Retifica-se o lançamento, uma vez constatado erro na
determinação do valor tributável.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão a quo em 14/01/2013,
conforme fls. 307/309.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso voluntário em 25/01/2013, fls. 310 e ss.
Alega, em preliminar, nulidade do auto de infração em razão de ser portador de
moléstia grave desde outubro de 2000, reconhecida judicialmente nos autos do Processo no
2011.71.50.003822-5, de trâmite na 2a Vara Federal do Juizado Especial Federal Civil da
Subseção Judiciária de Porto Alegre, cuja decisão transitou em julgado, o que implica, a seu
juízo, o esvaziamento da obrigação tributária em discussão no contencioso administrativo.
Requereu a reforma da decisão a quo, com a anulação do auto de infração ao
fundamento do art. 156, X do CTN.
Juntou cópia de documentos a fls. 314 e ss.
É o relatório!

Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000486/2009-24

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo, obedece aos requisitos legais.
Trata a exação de crédito tributário constituído por CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA DE VALORES DECLARADOS COMO RENDIMENTOS ISENTOS. A
propositura de ação judicial que discuta esse mesmo objeto, qual seja, direito à isenção, para o
período de apuração do imposto, importa em renúncia às instâncias administrativas, conforme
precedente abaixo descrito:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(grifo do autor)

Considerando a propositura de ação judicial, sentença de cópia a fls. 338 e ss,
entendo a renúncia ao contencioso administrativo:

Passo a examinar então a única argumentação de defesa, em sede de preliminar,
quanto à nulidade do auto de infração em razão do recorrente ser portador de moléstia grave
desde outubro de 2000, de reconhecimento judicial, segundo ele, nos autos do Processo no
2011.71.50.003822-5, de trâmite na 2a Vara do Juizado Especial Federal Civil da Subseção
Judiciária de Porto Alegre.
II.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECADÊNCIA
Há ainda a considerar a decadência de parte dos créditos, por se tratar de
matéria de ordem pública, embora não arguida no recurso, donde entendo necessário o
cancelamento daquele crédito atinente ao exercício de 2003, eis que atingido pela decadência
prevista no CTN, art. 150, § 4o.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000486/2009-24

III.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por não conhecer do recurso interposto em razão de renúncia do
recorrente ao contencioso, face ao ajuizamento de ação judicial e reconhecer de ofício a
decadência dos créditos relativos ao exercício de 2003.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Voto Vencedor
Conselheiro Jose Marcio Bittes, Relator.
Uma vez que o CONTRIBUINTE ingressou em juízo questionando toda a matéria
impugnada, está implícita a sua renúncia a esfera administrativa, não cabendo, portanto, a este
conselho proferir qualquer julgamento, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, que
esteja sendo discutida judicialmente.
Entendimento contido na Súmula 1 do CARF:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Logo, resta patente, diante da ocorrência da concomitância judicial, que a
apreciação da decadência também se insere no objeto discutido judicialmente. Portanto, não
conheço do recurso , em toda a sua extensão, em função da renúncia tácita verificada.
Conclusão
Recurso não conhecido em toda a sua extensão.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes

Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.694 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000486/2009-24

Fl. 362
DF CARF MF
Original